Tribunal: TJMT
Processo: 1002420-98.2025.8.11.0002
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-23
Data de publicação: 2025-09-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002420-98.2025.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Abatimento proporcional do preço, Bancários]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[ROPETER DOS SANTOS CANICA - CPF: 627.898.309-59 (APELANTE), ADRIANO DE AZEVEDO ARAUJO - CPF: 502.657.411-49 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELADO), WILSON SALES BELCHIOR - CPF: 629.286.943-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. ALEGAÇÃO DE QUITAÇÃO ANTERIOR E REINCIDÊNCIA DE COBRANÇA. AUSÊNCIA DE PROVAS. ÔNUS DA PROVA. ART. 373, I, CPC. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação de repetição de indébito cumulada com indenização por danos morais, fundada na alegação de cobrança reiterada de contrato de empréstimo consignado supostamente quitado. O recorrente alegou a existência de decisão judicial anterior com trânsito em julgado reconhecendo a inexigibilidade do débito, além de afirmar que a continuidade das cobranças caracteriza ilícito civil indenizável e enseja devolução em dobro dos valores pagos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se a parte autora comprovou a quitação do contrato de empréstimo consignado e a existência de decisão judicial anterior com coisa julgada sobre a inexigibilidade do débito; (
ii
) estabelecer se a conduta do banco enseja repetição de indébito e danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A ausência de provas mínimas quanto à quitação do contrato de empréstimo consignado e à existência de decisão judicial anterior impede o reconhecimento da inexigibilidade do débito alegado.

Incumbe ao autor o ônus da prova dos fatos constitutivos do seu direito, conforme dispõe o art. 373, I, do CPC, ônus do qual não se desincumbiu adequadamente.

4.
A apresentação de folhas de pagamento com descontos não demonstra a origem dos valores ou a vinculação com o contrato
específico discutido, tampouco comprova duplicidade de cobrança.

5.
A alegação de reincidência da cobrança, sem apresentação de documentos que evidenciem reiteração (como registros de ligações, e-mails ou mensagens), não é suficiente para caracterizar conduta ilícita por parte da instituição financeira.

6.
Não configurado o pagamento indevido nem conduta abusiva, resta inviabilizada a restituição em dobro dos valores, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC.

7.
Ausente prova da ilicitude ou abusividade na conduta da instituição financeira, tampouco se constata abalo moral indenizável.

8.
Inexistente conduta temerária, não se reconhece litigância de má-fé.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.
Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:
1.
A parte autora deve comprovar a quitação do contrato e a existência de decisão judicial anterior com coisa julgada para que se reconheça a inexigibilidade da dívida.
2.
A mera alegação de cobrança indevida sem prova mínima não autoriza a repetição de indébito nem a indenização por danos morais.
3.
A ausência de elementos probatórios aptos a vincular os descontos à mesma relação contratual impede o reconhecimento de duplicidade de cobrança.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 373, I; CDC, art. 42, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, Apelação Cível nº 1001622-26.2024.8.11.0018, Rel. Juiz Convocado Márcio Aparecido Guedes,
DJe
11.09.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES [RELATOR]

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de
apelação
interpost
o
p
or

ROPETER DOS SANTOS CANICA

c
ontra
a sentença
p
roferida
pelo MM. Juiz de Direito

Wladys
Roberto Freire do Amaral
, da
3
ª Vara Cível de
Várzea Grande
/MT,
em
ação
de repetição de indébito com
danos
morais
,
ajuizada

em desfavor de

BANCO BRADESCO S.A.
,

que julgou improcedentes os pedidos iniciais
, com fundamento no artigo 487, I, do Código de Processo Civil.

Em suas razões recursais,
o
apelante
sustenta
que o valor de
R$ 41.003,46
(quarenta e um mil, três reais e quarenta e seis centavos)
, supostamente vinculado ao contrato nº 6136914
, já foi pago, sendo cobrado novamente
pela instituição financeira,
o que
gera não apenas enriquecimento sem causa, mas também severo abalo moral, desvio produtivo e cobrança vexatória, cujos efeitos ultrapassam o mero dissabor cotidiano.

A
firma
que a
restituição dos valores pagos indevidamente
deve se dar de forma dobrada
, com fundamento no art. 42, parágrafo único, do C
ódigo de
D
efesa do
C
onsumidor
, afastando a exigência de prova de má-fé para a repetição em dobro, nos moldes da jurisprudência consolidada no STJ (Tema 929).

Pleiteia, ainda, a condenação do banco ao pagamento de indenização por danos morais, tanto em virtude do constrangimento advindo da cobrança indevida, quanto pelo tempo e esforços empregados para tentar solucionar extrajudicialmente a controvérsia
,
circunstâncias que fundamentam a aplicação da teoria do desvio produtivo do consumidor.

Alega, ademais, que o prazo prescricional aplicável à demanda é o decenal previsto no art. 205 do Código Civil, por se tratar de obrigação contratual, afastando a aplicação da prescrição trienal do art. 206, § 3º, incisos IV ou V
, razão pela qual a repetição do indébito deve ser feita dos valores pagos nos últimos dez (10) anos.

R
equer o provimento do recurso para
que a sentença seja reformada,
julga
ndo procedentes os pedidos iniciais na origem, c
om a condenação do banco à devolução em dobro dos valores indevidamente cobrados
pelos últimos dez (10) anos
, acrescidos de correção e juros legais, além de compensação por danos morais, em valor suficiente à reprovação da conduta ilícita.

Contrarrazões de
BANCO BRADESCO S.A.

(Id.
311721369
),
alegando,
a regularidade do contrato de empréstimo consignado celebrado voluntariamente pelo autor, destacando a ausência de qualquer vício ou cobrança indevida.

Argumenta que a parte apelante se vale de alegações imprecisas e desprovidas de provas, na tentativa de obter vantagem indevida, não havendo comprovação de dano moral nem de pagamento indevido que justifique a repetição do indébito.

Assevera, ainda, que eventual restituição, caso determinada, deve ocorrer de forma simples e compensada com valores efetivamente recebidos, ressaltando a boa-fé da instituição financeira e a inexistência de culpa. Defende a inaplicabilidade da inversão do ônus da prova, aponta a litigância de má-fé do autor e pugna, ao final, pelo desprovimento integral do recurso de apelação.

O recurso é tempestivo e o
apelante beneficiário da justiça gratuita
(Id.
312983853
).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES [RELATOR]

Colenda Câmara:

P
resentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso.

Quanto à alegação do apelante sobre a aplicação do princípio da fungibilidade recursal, deixo de conhecê-la, por se tratar de argumento desprovido de pertinência com a realidade processual. Isso porque a sentença foi devidamente impugnada por meio do recurso cabível
,
apelação
,
inexistindo qualquer equívoco na via eleita que justificasse a aplicação desse princípio.

Superada essa questão, passo à análise do mérito.

Conforme relatado
,
c
uida-se de apelação interposta por
ROPETER DOS SANTOS CANIÇA
contra sentença proferida pelo juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Várzea
Grande-MT
, que julgou improcedentes os pedidos formulados na
ação de repetição de indébito c/c
danos morais
ajuizada
em face de
BANCO BRADESCO S.A
.

A controvérsia posta reside na suposta cobrança indevida de dívida já quitada, oriunda do contrato de crédito consignado nº 6136914, o que teria ensejado nova propositura da demanda, sob o fundamento de reincidência da prática lesiva pelo banco.

Sustenta o apelante que já teria sido vitorioso em demanda anterior, com trânsito em julgado, a qual envolveria a mesma obrigação ora discutida, alegando persistência de cobranças por parte da instituição financeira, inclusive por intermédio de empresas de cobrança, mesmo após a suposta quitação
, o que enseja a devolução dos valores pagos em dobro e indenização por danos morais.

A sentença recorrida julgou improcedentes os pedidos, ante a ausência de comprovação mínima da quitação do contrato
e
da existência de decisão judicial anterior com força de coisa julgada.

A sentença ora analisada é do seguinte teor, no essencial:

“
[...]

No caso em análise, o autor sustenta que já quitou integralmente o contrato de crédito consignado n.

6136914 e que o banco continua realizando cobranças indevidas, tendo, inclusive, vendido a suposta dívida

para empresa de cobrança.

Ocorre que, analisando detidamente o conjunto probatório apresentado nos autos, tem-se que o autor não se

desincumbiu satisfatoriamente de seu ônus probatório, nos termos do art. 373, I, do CPC.

Embora tenha apresentado fichas financeiras juntadas no ID n. 187030113, que demonstram descontos

realizados em folha de pagamento em favor do "BANCO BRADESCO" ou "BCO BRADESCO" entre os

anos de 2006 e 2009, o autor não trouxe aos autos o próprio contrato de empréstimo consignado,

impossibilitando a verificação de suas cláusulas, valores, prazos e demais condições pactuadas.

Ademais, o requerente afirma ter ajuizado ação judicial anterior pelo mesmo fato gerador, tendo obtido

êxito, com trânsito em julgado, em uma das Varas Bancárias da Comarca de Cuiabá/MT.

Todavia, não

apresentou o número do referido processo, tampouco juntou cópia da sentença ou acórdão, documentos

indispensáveis à comprovação de sua assertiva e à verificação do que efetivamente foi decidido no âmbito

judicial.

Quanto às supostas cobranças reiteradas e indevidas, através de ligações, SMS e e-mails, o autor juntou aos

autos apenas um único boleto de cobrança, emitido em janeiro de 2025 (ID n. 187028207), no valor de R$

421,83, referente ao contrato n. 136914. Não há nos autos quaisquer outros documentos que comprovem a

reiteração e persistência das cobranças, tais como registros de ligações telefônicas, capturas de tela de SMS

ou cópias de e-mails recebidos.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça - STJ é pacífica no sentido de que incumbe à parte autora a

comprovação dos fatos constitutivos de seu direito
.

[...]

Ressalta-se que o autor não comprovou, de forma cabal, que o valor de R$ 41.003,46, mencionado na inicial

como sendo cobrado indevidamente, de fato se refere ao contrato n. 6136914, haja vista a diferença de

valores.

Da mesma forma, o requerente não demonstrou ter efetuado qualquer pagamento das cobranças

alegadamente indevidas, requisito indispensável para a procedência do pedido de repetição de indébito,

conforme estabelece o art. 42, parágrafo único, do CDC.

Nesse contexto, constata-se que o autor não se desincumbiu do ônus de comprovar minimamente os fatos

constitutivos de seu direito, não havendo nos autos elementos suficientes que permitam reconhecer a

procedência dos pedidos formulados na inicial.

Portanto, ante a insuficiência probatória quanto à existência de cobrança indevida de valores referentes a

contrato de empréstimo consignado já quitado, bem como quanto à ocorrência de danos morais e ao

cabimento da repetição de indébito, a improcedência dos pedidos é medida que se impõe.

IV – Do dispositivo:

Ante o exposto, com fulcro no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, JULGO

IMPROCEDENTES os pedidos formulados por
Ropeter
dos Santos Caniça.

Sem custas e despesas processuais, nos termos do artigo 98 do Código de Processo civil.

[...] (Id.
311721365
).

A controvérsia devolvida à apreciação desta instância cinge-se à legalidade da cobrança realizada pelo BANCO BRADESCO S.A. referente ao contrato de crédito consignado nº 6136914, que o autor alega ter sido quitado, e cuja cobrança persistiria de forma indevida, motivando a propositura da presente ação de repetição de indébito cumulada com indenização por danos morais.

O autor sustenta, como principal fundamento de sua pretensão, que houve decisão judicial anterior, com trânsito em julgado, reconhecendo a inexistência da dívida objeto do presente litígio. Contudo, limitou-se a fazer tal alegação sem juntar qualquer cópia de eventual sentença anterior, tampouco certidão de trânsito em julgado ou número do processo correspondente.

Tal argumento foi reiterado de forma genérica nas manifestações subsequentes e no recurso de apelação, sem que jamais se tenha concretizado sua comprovação documental.

De acordo com o art. 373, I, do Código de Processo Civil, incumbe ao autor o ônus da prova quanto aos fatos constitutivos de seu direito. E, neste aspecto, a fragilidade do conjunto probatório é manifesta.

Foram juntados aos autos os seguintes documentos:

i)
Documento de identificação pessoal do autor (I
d. 311720430
);

ii
)
Suposta fatura de cobrança da quantia de R$ 4
2.183,44
(I
d. 311720447
);

iii
)
Prova de hipossuficiência (I
d. 311720446
);

iv
)Cópias de
folhas de pagamento com descontos
, sem qualquer informação da proveniência dos descontos ou correlação com a fatura de Id.
311720447

(I
d. 311720449, fls. 1/9
);

Nenhuma cópia de ação anterior, sentença ou certidão de trânsito em julgado foi acostada, contrariando o alegado pelo autor.

A ausência de comprovação da quitação do contrato nº 6136914, assim como da própria existência da decisão judicial anterior que teria reconhecido a inexigibilidade do débito, fulmina por completo a tese autoral.

Ademais, os documentos trazidos não demonstram de forma alguma que os descontos decorrem da mesma relação jurídica objeto de pretensa quitação. Também inexiste qualquer elemento probatório capaz de vincular a cobrança questionada àquele contrato, tampouco que a conduta da instituição financeira se mostre abusiva ou ilícita.

Portanto, as alegações de cobrança indevida de dívida já quitada, de reincidência e de dano moral carecem de mínima prova. Sem demonstração cabal do pagamento anterior, tampouco da repetição ilícita de cobrança sobre o mesmo débito,
impõe-se reconhecer que a parte autora não se desincumbiu do ônus de comprovar os fatos constitutivos do direito alegado, a teor do art. 373, I, do CPC.

Nesse sentido:

“[...]
5. A responsabilidade das instituições financeiras, embora objetiva,
não dispensa o consumidor de comprovar vício de consentimento ou conduta ilícita, ônus não cumprido (CPC, art. 373, I).

6. A negativa de perícia contábil não caracteriza cerceamento de defesa, pois os documentos juntados bastaram para elucidar a controvérsia (CPC, art. 370).

7. Inexistindo ilicitude contratual, não há falar em danos morais nem em repetição de indébito.

IV. Dispositivo e tese

Recurso desprovido
.
[...]
”
.

(
TJ/MT,
Primeira Câmara de Direito Privado
,
1001622-26.2024.8.11.0018,
relator Doutor Márcio Aparecido Guedes (Juiz convocado)
,
D
je
11/09/2025)
.

Deste modo,
resta evidente a improcedência dos pedidos, como corretamente reconhecido pelo juízo de origem.

Quanto ao p
edido formulado pelo
apelado
, nas contrarrazões, no sentido de que seja reconhecida a litigância de má-fé por parte do
apelante,
embora os argumentos deduzidos na inicial revelem ausência de substrato probatório mínimo, não se evidencia, no caso concreto, conduta temerária, ardilosa ou dolosa, apta a configurar hipótese do art. 80 do Código de Processo Civil.

A mera fragilidade da tese autoral e a improcedência dos pedidos não autorizam, por si sós, a imposição da penalidade processual pretendida, motivo pelo qual afasto a pretensão de condenação do
apelante
por litigância de má-fé.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO

ao recurso, mantendo integralmente a sentença de improcedência dos pedidos, nos termos do art. 373, I, do Código de Processo Civil.

De resultado,
majoro os honorários fixados na Primeira Instância em 5% (cinco por cento), consoante o artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil
,
mantendo suspensa a exigibilidade, nos termos do art. 98, § 3º, do CPC.

É como
voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/09/2025